Tribunal: STF
Processo: CC 8427
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Conflito de competência. Conflito de competência. Servidor público. Vínculo celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Conflito julgado procedente.



     I. Caso em exame



     1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG em face da Justiça do Trabalho, após o reconhecimento, de ofício, da incompetência desta para processar e julgar reclamação trabalhista.



     2. A reclamação trabalhista foi promovida por odontólogo concursado do Município de Nova Lima/MG, buscando direitos relativos ao período em que manteve vínculo celetista com o ente municipal, de 11/09/2006 a 31/07/2017.



     3. A Justiça do Trabalho havia declarado sua incompetência, fundamentando-se no julgamento da ADI nº 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



     II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda referente a pedidos decorrentes de vínculo celetista firmado entre servidor público e ente da Federação após a Constituição Federal de 1988.



     III. Razões de decidir



     5. A competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir o presente conflito negativo de competência encontra-se prevista no art. 102, I, "o", da Constituição Federal, conforme pacífica jurisprudência da Corte.



     6. A Suprema Corte já firmou entendimento de que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, interpretado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária, mas também não exclui da Justiça do Trabalho a competência para apreciar relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho entre o Poder Público e o servidor.



     7. Considerando que, no caso, o autor da reclamação trabalhista manteve vínculo com a Administração Municipal sob o regime celetista no período em discussão, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho.



     IV. Dispositivo



     8. Julgado procedente o conflito negativo de competência, declarando-se a Justiça do Trabalho competente para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista.



_________



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, "o"; CRFB, art. 114, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16/08/1995; STF, Rcl nº 44.253-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 01/03/2021; STF, Rcl nº 41.986-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; STF, Rcl nº 43.076-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STF, CC nº 8.186/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/03/2022.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:



    1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG em face do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça do Trabalho pelo eminente Ministro Alexandre Luiz Ramos, fundamentado no julgamento da ADI nº 3.395/DF do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4, p. 195-203). 



    2. O caso trata de reclamação trabalhista promovida por odontólogo concursado do Município de Nova Lima/MG, referente a reclamação trabalhista em período no qual o autor da ação mantinha vínculo celetista com o requerido — 11/09/2006 a 31/07/2017 (e-doc. 1). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência está prevista no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da Constituição da República: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. “



    4. A esse respeito, a jurisprudência tranquila deste Pretório Excelso: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. 



    (CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16/08/1995, p. 01/09/1995). 



    5. A presente questão diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – quanto a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor e o Poder Público, após o advento da Constituição da República de 1988, sob o regime jurídico celetista. 



    6. In casu, o autor faz referência específica na exordial com relação ao período durante o qual esteve vinculado à Administração municipal sob o regime celetista, a parte autora da reclamação trabalhista é odontólogo concursado no Município de Nova Lima/MG, contratado sob o regime da CLT, entre 11/09/2006 e 31/07/2017.



    7. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição da República não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.253-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 01/03/2021, p. 10/03/2021). 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” 



    (Rcl nº 41.986-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 15/12/2020). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 43.076-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,j. 15/12/2020, p. 18/12/2020). 



    8. Não sendo o caso de apreciar os pedidos sob o vínculo estatutário, fica, portanto, caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    9. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do voto proferido pelo Plenário desta Corte no CC nº 8.186-AgR/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “4. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Nesse contexto está inserida a Lei n. 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP. 



    5. Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 100/1998 .



    Nessa lei se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não se aplica à espécie a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois o vínculo firmado entre Tatiane Cristina Domingos Luiz e o Município de São Joaquim da Barra/SP está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo: 



    (...)



    No mesmo sentido são os julgados a seguir: Rcl n. 43.124-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl n. 43.255-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl n. 41.985- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl n. 41.986- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl n. 44.988- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl n. 45.035-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma. 



    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termos a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” 



    (CC nº 8.186/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 15/03/2022; destaques acrescidos).



    10. Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista.



    11. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Publique-se. Cumpra-se, com a remessa do feito à Justiça competente, em conseguinte baixa definitiva do feito. 



    Brasília, 4 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator